Tribunal: TJMT
Processo: 1024715-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024715-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), JACIR BARIVIERA - CPF: 248.804.358-30 (AGRAVANTE), GABRIELA RIBEIRO NUNES - CPF: 033.268.811-93 (AGRAVADO), CILENE DA SILVA - CPF: 459.293.351-68 (AGRAVADO), AGNALDO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 040.374.551-96 (AGRAVADO), ZIANI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 48.219.948/0001-69 (AGRAVANTE), RISKIN - ASSOCIACAO DE PROTECAO A TERCEIROS - CNPJ: 19.413.425/0001-50 (AGRAVANTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA TÉCNICA. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial indireta em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal. Os agravantes alegam que o laudo pericial da Polícia Técnica é insuficiente para a análise do caso e que a perícia indireta é crucial para elucidar questões técnicas relevantes, como velocidade e distância de frenagem, a fim de determinar a responsabilidade dos envolvidos no acidente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial indireta, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, configura cerceamento de defesa, considerando a existência de laudo pericial da Polícia Técnica.

III. Razões de decidir

3.

O laudo pericial da Polícia Técnica, realizado por peritos oficiais, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, sendo suficiente, na maioria dos casos, para elucidar as circunstâncias do acidente e a dinâmica dos fatos.

4.

A produção de prova pericial indireta, em casos como o presente, pode ser considerada inócua e desnecessária quando os elementos probatórios já coligidos são suficientes para a formação do convencimento do juiz, especialmente quando o laudo técnico oficial se mostra robusto e completo.

5.

O indeferimento da prova pericial indireta, no caso em tela, não configura cerceamento de defesa, o laudo da Polícia Técnica, em conjunto com os demais elementos probatórios, é suficiente para a análise da controvérsia, portanto não há necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O laudo pericial da Polícia Técnica, por si só, pode ser considerado suficiente para a análise das circunstâncias de um acidente de trânsito, especialmente quando não há elementos que indiquem a sua insuficiência ou a necessidade de complementação por meio de perícia indireta. 2. O indeferimento de prova pericial indireta, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, não configura cerceamento de defesa quando o laudo da Polícia Técnica, em conjunto com os demais elementos probatórios, é suficiente para a análise da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370; CPC, art. 1.015, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Agravo de Instrumento n. 5029828-73.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Izidoro Heil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 10-09-2024; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5073294-88.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 31-10-2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
JACIR BARIVIERA E OUTROS
de decisão que indeferiu o pedido de prova pericial indireta ao fundamento de que o laudo da Polícia Técnica seria suficiente para a formação do seu convencimento.

AÇÃO:
Ação de indenização por danos materiais e morais que
GABRIELA RIBEIRO NUNES, CILENE DA SILVA E AGNALDO SANTOS NASCIMENTO
movem contra
JACIR BARIVIERA, ZIANI ALIMENTOS LTDA E RISKIN - ASSOCIACAO DE PROTECAO A TERCEIROS.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de prova pericial indireta na robustez do laudo elaborado pela Polícia Técnica.

AGRAVO
:
JACIR BARIVIERA E OUTROS
alegam, em apertada síntese, que o indeferimento da produção de prova pericial indireta fere seu direito à ampla defesa e ao contraditório e implica em cerceamento de defesa. Sustenta que o laudo técnico, elaborado pela Polícia Técnica é insuficiente para apresentar todos os detalhes do acidente de trânsito, principalmente sobre aspectos como a velocidade, distância de frenagem e outros, que somente a perícia indireta podem esclarecer. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a realização da prova pericial indireta.

Liminar indeferida (id 238879178).

Sem contraminuta (Certidão – id 245375684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Tem-se no presente caso ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito que causou a morte de DAVID RIBEIRO NUNES, em 26/04/2023, quando o funcionário dos requeridos, conduzindo o veículo VW/BMB 24.250 CNC 8X2 | CARGA | CAMINHAO, realizou manobra de acesso à Rua Vinte e Dois, momento em que, houve o contato com à vítima, que conduzia sua bicicleta, ocorrendo à queda do ciclista e consequentemente, o atropelamento e arrastamento.

Propuseram a ação com o objetivo de obter a reparação civil e pugnaram pela realização de prova pericial indireta, cujo objetivo é definir a responsabilidade e os danos causados.

A decisão agravada indeferiu o pleito, ao fundamento de que o laudo da Polícia Técnica seria suficiente para a formação do seu convencimento. Esta constitui a decisão ora agravada.

Vê-se que o indeferimento da prova pericial indireta, não tolhe o direito de defesa da parte agravante, porquanto não se revela imprescindível, máxime porque o laudo da Polícia Técnica é, em casos dessa natureza, a prova mais relevante a ser produzida.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ. CABIMENTO DO RECURSO, NÃO OBSTANTE O ROL DO ART. 1.015. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DILAÇÃO DA ANÁLISE DE SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO QUE PODERIA INCORRER EM ANULAÇÃO DA SENTENÇA, A RETARDAR DEMASIADO A PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. URGÊNCIA CARACTERIZADA. MÉRITO. PERÍCIA INDIRETA QUE SE MOSTRA INÓCUA AO DESLINDE DO FEITO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS QUE SE DESVELAM SUFICIENTES A ELUCIDAR A CONTROVÉRSIA. LIMITES DA COBERTURA SECURITÁRIA QUE DEPENDEM UNICAMENTE DE APRECIAÇÃO DO CONTRATO. DELIBERAÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE OBSERVOU OS DITAMES DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5029828-73.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Izidoro Heil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 10-09-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50298287320248240000, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 10/09/2024, Terceira Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE JUSTIÇA GRATUITA E DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA. RECURSO DA PARTE RÉADMISSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA, NO QUE DIZ RESPEITO AO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA, NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ART.
1.015
DO
CPC
. TODAVIA, POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STJ NO TEMA 988 - TAXATIVIDADE MITIGADA. RISCO DE PREJUÍZO À FASE INSTRUTÓRIA. URGÊNCIA DA ANÁLISE OBSERVADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. [...]PROVA PERICIAL INDIRETA. PRESCINDÍVEL ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE APURAR A DINÂMICA DO ACIDENTE, DEVIDO AO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO. DISCUSSÃO A SER SOLUCIONADA PELAS PROVAS DOCUMENTAL, PERICIAL MÉDICA E, CASO SEJA NECESSÁRIO, TESTEMUNHAL. MAGISTRADO, ADEMAIS, QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. DECISÃO CONFIRMADA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC,
Agravo de Instrumento n. 5073294-88.2022.8.24.0000
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 31-10-2023).

Assim, não

comporta reforma a decisão.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024